Tribunal: TJDFT
Processo: 0717839-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717839-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA ROSSI CUPPOLONI RODRIGUES, RENATO GAMBA ROCHA DINIZ AGRAVADO: LEONARDO REIS GUIMARAES D E S P A C H O Ao agravado sobre os novos documentos, consoante o art. 437, § 1o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator